Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-58.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014257-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR HONORIO DOS REIS - CPF: 161.986.031-72 (RECORRENTE), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no fornecimento do serviço de água, serviço cediço essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1014257-58.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Itamar Honorio Dos Reis

Recorrido(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Itamar Honorio Dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no fornecimento do serviço de água, serviço cediço essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pelo acolhimento dos pedidos iniciais para:

a)

Confirmar a tutela inicialmente deferida, e determinar à autarquia requerida que proceda com o regular fornecimento de água potável na residência do autor, caso ainda não tenha procedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de astreintes;

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da notificação (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ).

A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

O Reclamante pugna em suas razões o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pela reclamada conforme exordial, não julgado em sentença de primeiro grau, caracterizando sentença
infra petita
, e majoração dos danos morais.

A Reclamada em suas razões assevera que não houve corte, apenas cobrança, a qual entende devida, pugnando pela ilegitimidade, pois o lançamento foi realizado pela Caixa Econômica, ao passo que requer a suspensão do processo até o julgamento do Recurso repetitivo tema n° 1039 ao argumento de evitar decisão divergente diante da responsabilidade da caixa econômica.

Pois bem.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Colendos Pares;

Em análise ao recurso da reclamada não há que falar em ilegitimidade, pois não há discussão quanto à qualidade da água, ou ausência de fornecimento por falta de rede de abastecimento, mas sim, de corte indevido, estando as faturas adimplidas. Sendo a parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR DE SENTEÇA INFRA PETITA

Colendos Pares;

No presente caso, verifica-se que na exordial o reclamante pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade dos débitos cobrados pela reclamada

a título de juros e multa, pelos atrasos na matrícula apontada.

E observância ao documento n° 182811188, consta “histórico de débitos a cobrar do imóvel”, que não foi impugnado pela defesa, de modo que conforme pugna na exordial especificamente
“c) Requer ainda o reconhecimento de ausência de débitos em aberto com a Reclamada, na matricula nº 8993, nos termos dos comprovantes em anexo;”.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito lançado no alegado histórico diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada.

Recurso do reclamante parcialmente provido.

-
DO MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o reclamante titular da matrícula n° 8993, acreditando estar sem água por problema de ordem pública, pois sempre faltava ali na região, em contato com a reclamada em 19/04/2022, para solicitar o envio de um caminhão pipa, tomou conhecimento de que havia sido suspenso o fornecimento em razão de débitos na monta de R$ 713,21.

Comparecendo ao estabelecimento da reclamada, esta lhe apresentou um histórico de débitos de juros e multa por pagamentos em atraso, justificando para tal a suspensão dos serviços.

Em consulta ao site da reclamada, constata-se que não há débitos em aberto.

A reclamada em sua defesa afirma que o corte foi devido, pois o autor estava com a fatura de outubro de 2021 em aberto, ensejando assim a suspensão dos serviços. Sem qualquer prova do alegado, uma vez que todo o histórico emitido demonstra adimplência do referido período. Assim como a emissão da ordem de serviço de religação por medida judicial, e documentos juntados à exordial, constando “corte” sem sequer apontar fatura objeto da sanção ou ainda a notificação prévia de que os serviços seriam suspensos.

Sendo assim, o corte se mostra indevido, em evidência de falha na prestação de serviços conforme sentença de primeiro grau.

A alteração da tese defensiva em grau recursal afirmando que não houve corte, não merece acolhimento, se mostrando contraditória, uma vez que a documentação da própria reclamada consta “corte” ou “unidade suspensa”.

No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PRETENSÃO DE MAJORAR DANO MORAL REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

2. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

3. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”.

5. Consta na sentença que: “Pois bem. A parte Reclamante não anexa aos autos número de protocolo de ligação à Reclamada ou comprovante dos gastos com empresas privadas para o saneamento. Ademais, as provas que demonstram a falta de água e os danos gerados são notícias em jornal local (id. 57257219) e o pagamento da conta de água demonstra a irregularidade no mês discutido (id. 57257215). Sendo assim, é possível confirmar a realidade fática arguida em inicial diante da revelia da Reclamada, vez que as provas demonstram minimamente o direito arguido, sendo a comprovação de responsabilidade da Reclamada, ante a inversão do ônus da prova, indispensável para negar os fatos expostos na exordial. Contudo, é notório que não houve discrição dos gastos decorrentes da atitude da Reclamada, nem a demonstração de solução dos problemas pela parte Reclamante, não havendo como liquidar os gastos da Reclamante com a iniciativa privada, conforme arguido em inicial. In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito”.

7. Rejeita-se o pleito de majoração dos danos morais em razão de a condenação ter sido fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que possui e seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar: I- Condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95 ” não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A Súmula de Julgamento servirá de Acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Em relação à parte autora, suspendo a execução da referida obrigação por cinco anos em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1017109-89.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Desta forma, diante das provas produzidas, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte no fornecimento de água, que é serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Acolho a majoração dos danos morais.

Diante do provimento do recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso do Reclamado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante para acolher a preliminar infra petita, declarando inexigível os valores cobrados de R$ 713,21 e majoro os danos morais em R$ 4.000,00 diante do corte de água por mais de 10 (dez) dias. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023